Tribunal: TJMT
Processo: 1018571-82.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018571-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (AGRAVANTE), ELIZABETE MARIA NORO - CPF: 332.517.890-15 (AGRAVADO), PATRIKE NORO DE CASTRO - CPF: 008.486.291-24 (AGRAVADO), BIANKA NORO DE CASTRO BUENO - CPF: 027.634.371-92 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DE FAMILIAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo a quo com base no art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista a hipossuficiência técnica e econômica dos autores, que foram prejudicados com a morte de seu familiar no acidente envolvendo transporte público.

O fornecimento do serviço de transporte coletivo configura relação de consumo, equiparando as vítimas à condição de consumidoras por equiparação (“bystander”), conforme o art. 17 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018571-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

AGRAVADOS:

BIANKA NORO DE CASTRO BUENO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ana Cristina Silva Mendes
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Ressarcimento/ Reparação de Danos Materiais e Morais nº. 1048299-16.2022.8.11.0041,
ajuizada por

BIANKA NORO DE CASTRO BUENO, PATRIKE NORO DE CASTRO
e
ELIZABETE MARIA NORO
, deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que a única prova do acidente é o depoimento de uma testemunha desconhecida pela recorrente e que, por isso, é inviável que seja atribuída a ela a responsabilidade de provar o que, segundo eles, é uma "prova negativa" (sic).

Sustenta que “
os Autores não se encontram hipossuficiente juridicamente, posto que estão devidamente assistidos por advogado(s) devidamente habilitados pela Ordem dos Advogados, tendo assim, pleno acesso aos conhecimentos dos tramites processuais, inclusive para a produção adequada de provas
” (sic).

Assinala que “
os Autores sequer se encontram hipossuficientes tecnicamente falando, posto que, conforme narrativa da própria exordial, os Autores, por conta própria foram buscar informações a fim de obterem clareza dos fatos ocorridos no dia do acidente, demonstrado assim, plena capacidade de compreensão sobre a produção de provas com a finalidade de esclarecimento de fatos do acidente
” (sic).

Assevera que “
a decisão que aplicou a inversão do ônus da prova no caso concreto implicaria no que é previsto pelo art. 373, § 2º, do CPC, ou seja, tal decisão implicará à Agravante a produção de uma prova negativa, uma prova diabólica reversa, colocando a isonomia processual em claro desequilíbrio
” (sic).

Assegura que “
a aplicação da inversão do ônus da prova se inadequada, posto que, conforme robustamente demonstrado, além de não haver hipossuficiência técnica ou jurídica por parte dos Autores, imputar a Agravante a comprovação de que o motorista não invadiu a calçada ou não acertou a vítima no ato da conversão se mostra uma prova negativa, diabólica, posto que, no caso concreto, dada suas peculiaridades, tal comprovação só se mostra viável mediante a apresentação de testemunha ocular que somente os Autores tem conhecimento até o momento
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para revogar a decisão de que deferiu a inversão do ônus da prova (Id. 225036697).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/07/2024, por esta Relatoria (Id. 227438158).

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que a inversão do ônus da prova na responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito pode ocorrer quando há relação de consumo, como no caso de pedestres atropelados por veículos de transporte público, onde são considerados consumidores por equiparação conforme o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Descrevem que o acidente ocorreu enquanto a vítima estava caminhando na calçada e há testemunhas oculares que afirmam ter visto o ônibus invadir a calçada e atingir a vítima. Essas testemunhas, um grupo de motoristas de aplicativo, testemunharam o ocorrido, ligaram para a polícia e o SAMU.

Ressaltam que por razões desconhecidas, essas testemunhas não foram mencionadas no boletim de ocorrência e as câmeras de segurança não registraram o incidente, no entanto, uma declaração policial foi feita logo após o acidente, de modo que buscaram retificar o boletim de ocorrência para incluir as informações,
consoante Termo de Declaração Policial nº. 3300/2020.

Mencionam que todos os ônibus da empresa Pantanal Transportes possuem câmeras nas cabines, incluindo o ônibus envolvido no acidente, pois desde 2011 a frota da empresa já estava equipada com câmeras.

Explicam que a inversão do ônus da prova é uma medida aplicada quando há hipossuficiência do consumidor, ou seja, quando uma das partes está em desvantagem em relação à outra na produção de provas, ou quando há verossimilhança das alegações, conforme prevê o artigo 6º, VIII, do CDC, razão pela qual pugnam pela manutenção da decisão (Id. 232921674).

Preparo devidamente recolhido (Id. 225075675).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, deixa de opinar no feito por não vislumbrar interesse público (Id. 233141167).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BIANKA NORO DE CASTRO BUENO
,
PATRIKE NORO DE CASTRO
e
ELIZABETE MARIA NORO
ajuizaram a ação de ressarcimento/reparação de danos materiais e morais em desfavor de
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
, ora agravante
, motivados pelo acidente de trânsito que vitimou o familiar que foi a óbito, onde os autores relatam que o Sr. Julci estava em uma calçada.

Em decisão saneadora, a Magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas em contestação, fixou o ponto controvertido da demanda e deferiu a produção de prova oral.

Em face da decisão, os autores opuseram embargos de declaração, indicando a ocorrência de omissão ao deixar de manifestar a respeito do pedido de reconhecimento da relação de consumo e de inversão do ônus da prova
deferiu a inversão do ônus da prova, que foram acolhidos, sente este o teor da decisão agravada.

Na oportunidade, colaciono
parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“
(...)

A respeito do alegado, importante estabelecer que o Superior Tribunal de Justiça
considera o pedestre atropelado por ônibus, durante a prestação de serviço de transporte de pessoas, enquadrado no conceito de consumidor “bystander”
, nos termos do artigo 17 do CDC.

Com efeito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
.
INCIDÊNCIA DO CDC
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas. 2.
Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados
. 3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander). 4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, § 3º, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1787318 RJ 2018/0334738-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Na mesma linha de raciocínio decidiu o Superior Tribunal de Justiça que terceiro estranho à relação jurídica que sofreu prejuízo, ainda que de ordem patrimonial, é considerado consumidor por equiparação, conforme abaixo transcrito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE QUEDA EM PASSEIO PÚBLICO DEFRONTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CALÇADA ESCORREGADIA E MOLHADA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CULPA DA VÍTIMA. INOCORRENTE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão recursal quanto a existência de culpa da vítima demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1076833/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

Portanto, é pacificado o entendimento de que os herdeiros de vítima de atropelamento fatal envolvendo ônibus de transporte público, durante a prestação de serviços, são considerados consumidores bystander.

Soma-se, ainda, o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atropelamento por ônibus é acidente de consumo e configura fato de serviço (in REsp 1.787.318-TJ).

Dito isso, a teor do disposto nos artigos 14, caput, e §1º, e 17 do CDC,
equiparam-se a consumidores, as vítimas de evento danoso, decorrente da prestação de serviço defeituoso, como in casu, de modo que milita em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, art. 14, § 3º do CDC, verificados na hipótese a existência da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor
.

Nesse sentido, são os precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EVENTUALMENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AUTORA – POSSIBILIDADE
. Inversão do ônus da prova é matéria, cujo deferimento fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme as regras ordinárias de experiências. Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito.
Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos

pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade

passível de alteração
. (N.U 1012349-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Contudo,
isso não significa que a inversão do ônus da prova isenta os demandantes de demonstrarem minimamente os fatos constitutivos de seus direitos, nos termos do artigo 373, I, do CPC
, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, o Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (N.U 1000289-34.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONHECIMENTO – TOTAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dissociada a preliminar das razões recursais, pressuposto extrínseco previsto no inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não deve ser conhecida.
A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. Considera-se válido o laudo técnico, ainda que elaborado unilateralmente, quando assinado por profissional especializado e isento de parcialidade
. (N.U 1032999-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Portanto, nos termos dos entendimentos jurisprudenciais acima dispostos, forçoso reconhecer que os fatos em análise são caracterizados como relação de consumo e, portanto, submetidos ao microssistema legislativo consumerista.

Nessa perspectiva,
evidenciada a hipossuficiência jurídica do consumidor, cabível a inversão do ônus da prova
, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou de difícil produção, salientando que, mesmo diante da decretação da inversão do ônus probatório, tal premissa não possui o condão de emergir a imperativa procedência do pedido ou, tampouco, a dedução pela isenção da parte autora quanto à obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance, com o escopo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração opostos e
DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, reconhecer a relação de consumo e determinar a inversão do ônus da prova
.

(...)”

No caso em análise, o acidente é descrito como um atropelamento fatal envolvendo um ônibus de transporte público.

De acordo com os agravados, o acidente ocorreu enquanto a vítima estava caminhando na calçada, e há testemunhas que afirmam ter visto o ônibus invadir a calçada e atingir a vítima.

A inversão do ônus da prova na responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito pode ocorrer, mas depende das circunstâncias do caso. Ela é mais comumente aplicada em casos onde há uma relação de consumo, como no caso em análise, onde o pedestre foi atropelado por veículo de transporte público, sendo os familiares da vítima considerados consumidores por equiparação, conforme o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

O fato de os autores terem contratado advogados particulares não afasta a presunção de hipossuficiência, inclusive econômica, conforme previsto no artigo 99, § 4º do Código de Processo Civil (CPC). Isso porque a contratação de advogados pode ser feita de forma
pro bono
ou mediante um contrato
ad exitum
(pagamento condicionado ao sucesso da ação). Assim, a hipossuficiência econômica continua presumida

.

No caso em análise, constata-se que a inversão do ônus da prova foi determinada também porque os autores, sendo pedestres e consumidores por equiparação, têm maior dificuldade em produzir provas sobre o acidente, bem como de obter as filmagens dos ônibus da empresa, haja vista que o veículo envolvido no sinistro, identificado pela numeração 5001, possui câmera na cabine.

Por outro lado, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima por parte dos autores. Mesmo com a inversão, os agravados ainda precisam fornecer provas mínimas dos fatos que fundamentam suas alegações.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. A exemplo, cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM POSTES DE ENERGIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”)
–
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS LEGAIS PRESENTES - VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo dispõe o art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor toda pessoa que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso (‘bystander’ ou espectador), dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade acidente de consumo. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". O art. 88 do CDC determina a vedação da denunciação a lide, em razão da relação consumerista.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10089531620248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– QUEDA DE MOTOCICLETA – FIAÇÃO SOLTA NA VIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.
In casu, apesar de haver comprovação do acidente e o dano dele decorrente, não há elementos suficientes que possam lastrear a conclusão acerca do tipo de fio e a propriedade da fiação, afastando, desta forma, o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela operadora e o dano experimentado pela vítima.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001450-12.2016.8.11.0009, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA PRESCRIÇÃO TRIENAL –
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”) - ART. 17, DO CDC
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, DO CDC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor não protege apenas os consumidores e destaca-se a figura do consumidor por equiparação, inserida pelo legislador no artigo 17 do CDC, sujeitando à proteção do referido diploma “todas as vítimas do evento” causado por fato do produto ou do serviço. Em outras palavras, o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação, que o direito norte-americano chama de bystander.
A vítima (pai dos autores) veio a óbito, em tese, devido à falha na prestação de serviços por parte das Requeridas, fato que ainda será apurado na origem. Sob esse aspecto, a vítima é equiparada a consumidor, nos termos do artigo 17, do CDC
. Portanto, os autores/agravados, na qualidade de sucessores do falecido, podem ser enquadrados no conceito de consumidor por equiparação. Logo, tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, são aplicáveis os prazos prescricionais lá previstos. Com efeito, aplica-se à hipótese dos autos o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90. Assim, é de se notar que prescrição não se consumou, uma vez que o óbito ocorreu em 08/11/2004 e a ação foi proposta em 06/11/2009, sendo aplicável à hipótese, como já dito, o prazo prescricional previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90, que é de cinco anos, permitindo a propositura da ação até 08/11/2009."
(N.U 1020235-22.2022. 8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a necessidade de inverter o ônus para equilibrar o acesso às provas entre as partes
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024